Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0734740-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: NILVA DE FATIMA RODRIGUES AMORIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o agravado, Banco do Brasil S/A, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 57818041). P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator